Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703635-68.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: LAURIMIRO LIMA DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, advogada constituída com OAB/DF no 50.787, em favor de LAURIMIRO LIMA DE AGUIAR, preso em flagrante em 4/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico nas proximidades de estabelecimento de ensino), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva em razão da suficiência das razões que embasaram a custódia. A impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se limita à quantidade de droga apreendida e reproduz precedentes antigos, sem demonstrar concretamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, além de colaborar com a investigação. Afirma que o caso não envolve violência ou grave ameaça e que não há elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa. Sustenta haver excesso de prazo, pois o paciente está preso desde 4/11/2025, tendo a audiência de instrução sido designada apenas para 31/3/2026, o que resultaria em 148 dias de segregação até o primeiro ato processual, violando os princípios da razoabilidade e da homogeneidade. Aponta afronta ao artigo 5o, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, e aos artigos 315 e 312 do Código de Processo Penal, enfatizando que a prisão preventiva deve ser excepcional e lastreada em elementos concretos. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares e, no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Do exame das informações constante dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 4/11/2025 (ID 255811487). A denúncia foi recebida em 22/1/2026 (ID 80703428), oportunidade me que o d. Juízo de origem manteve a segregação cautelar, indeferindo o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, e determinou a designação de audiência. A audiência está designada para o dia 31/3/2026. O processo diz respeito ao crime de tráfico de drogas. No caso, conquanto o paciente esteja preso há aproximadamente 3 (três) meses, não se pode afirmar que esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. A propósito, neste sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: 7. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa demanda a aplicação do princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (onze) e pela gravidade dos crimes apurados, justifica a dilação temporal, não se constatando desídia do Juízo de origem, que já designou data para audiência de instrução e julgamento e, em data recente, reavaliou a necessidade da manutenção da custódia preventiva. (AgRg no RHC n. 223.129/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não sendo configurado constrangimento ilegal no caso em apreço. (EDcl no AgRg no HC n. 1.011.599/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.) Nestes termos, pelo exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 1844/2025-1 (ID 255811487), o paciente foi preso em flagrante, em 4/11/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, realizada em 6/11/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos (ID 80703429): [...] Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1542 gramas de maconha, 43 gramas de cocaína, 7 comprimidos de ecstasy e 5700 ml de diclorometano). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LAURIMIRO LIMA DE AGUIAR, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (grifo nosso) Em 04/12/2025, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 33, § 1o, inciso IV, e artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, assim delineados (ID 80703430 - Pág. 71/74): [...] No dia 4 de novembro de 2025, por volta das 18h30, na Avenida Buritis, Quadra 603, Lote 29, Recanto das Emas/DF, e nas proximidades da Escola Jardim de Infância 603, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, e VENDEU/ENTREGOU a agente policial disfarçado 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 141,54 g (cento e quarenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas), conforme laudo preliminar no 76.548/2025 (ID 255811493 – item ). No mesmo contexto, o denunciado, também com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias: a) 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 458,60 g (quatrocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta centigramas); b) 16 (dezesseis) porções de maconha, acondicionadas sacola/segmento plástico, com massa líquida de 212,32 g (duzentos e doze gramas e trinta e dois centigramas); c) 8 (oito) porções de maconha, acondicionadas sacola/segmento plástico, com massa líquida de 58,60 g (cinquenta e oito gramas e sessenta centigramas); d) 2 (duas) porções de haxixe (resina), acondicionados em papel, com massa líquida de 224,47 g (duzentos e vinte e quatro gramas e quarenta e sete centigramas); e) 9 (nove) porções de haxixe (resina), acondicionadas em papel e sacola/segmento plástico, com massa líquida de 8,92 g (oito gramas e noventa e dois centigramas); f) 7 (sete) comprimidos de MDMA, acondicionados em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,49 g (dois gramas e quarenta e nove centigramas); g) 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 34,87 g (trinta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas); h) 10 (dez) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/plástico, com massa líquida de 9,76 g (nove gramas e setenta e seis centigramas); i) 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva e sacola/plástico, com massa líquida de 441,04 g (quatrocentos e quarenta e um gramas e quatro centigramas); j) 1 (uma) porção de diclorometano (lança-perfume), acondicionado em recipiente plástico, com volume de 5.700,00 mL (cinco mil e setecentos mililitros); conforme laudo preliminar no 76.548/2025 (ID 255811493). Consta dos autos que policiais civis iniciaram diligências investigativas com a finalidade de apurar a prática do crime de tráfico de drogas na região, após identificarem um perfil na rede social Instagram denominado “Laulo Lima (@progress0_)”, por meio do qual o denunciado anunciava a venda de substâncias ilícitas, como haxixe e skunk. Em seguida, utilizando-se da técnica investigativa do agente de polícia disfarçado (art. 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/06), um dos policiais estabeleceu contato com o denunciado, sendo acordada a compra de 100g de “Skunk” por R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na sequência, o denunciado forneceu o número de telefone (61) 98111-3985 para que a negociação prosseguisse via WhatsApp, oportunidade em que enviou sua chave Pix (CPF), o que permitiu a confirmação de sua identidade. O denunciado também indicou como ponto de entrega a sua residência, localizada nas proximidades da Escola Jardim de Infância 603. Em prosseguimento, ao chegarem ao local indicado, os agentes de polícia aguardaram e visualizaram o denunciado, que saiu da residência de bicicleta para efetuar a entrega da droga negociada. Ao se aproximar e exibir o entorpecente ao agente disfarçado, confirmando a entrega, a equipe realizou a abordagem do denunciado, momento em que localizou em seu poder a porção de maconha/skunk e um aparelho celular. Posteriormente, os policiais dirigiram-se ao imóvel do qual o denunciado foi visto saindo e, em lá chegando, após comunicação à genitora daquele acerca da prisão em flagrante, os agentes realizaram buscas na residência, ocasião em que encontraram as demais substâncias entorpecentes já descritas, além da quantia de R$ 4.369,00 (quatro mil trezentos e sessenta e nove reais) em espécie, 3 (três) balanças de precisão, diversas embalagens do tipo “zip lock”, cinco rolos de papel-manteiga, diversas garrafas plásticas, uma faca e uma tesoura com resquícios de drogas. Em Delegacia, o denunciado confessou a propriedade das drogas e admitiu ter sido preso quando foi entregar droga na quadra. (IP 0759460-28.2025.8.07.0001 – grifo nosso) Apresentada a defesa prévia, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (ID 80703430 - Pág. 110/118). O Juízo 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, contudo, indeferiu o pedido, sob o seguinte argumento (ID 80703428): Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, vale dizer, exarada em data recente (Id. 255952041), restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). - Condições pessoais favoráveis do postulante. Ademais, as condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, de per si, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Se demonstrado nos autos que o tempo transcorrido entre a prisão do acusado em flagrante e a sua conversão em preventiva não excedeu o prazo razoável, é de se entender que não há motivo bastante para a concessão da ordem pretendida. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva." (HBC no 2015.00.2.013494-0, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Acórdão no 869.166, DJe de 27.05.2015, p. 160, destaques) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação da prisão preventiva. (grifo nosso). No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente que “a quantidade de entorpecente por si só, não é suficiente para indicar que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a reiteração delitiva e, em consequência, resguardar a ordem pública”, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do paciente, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública e à gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, (maconha, cocaína, lança-perfume, haxixe, MDMA), encontradas na residência do paciente e por ele comercializadas por meio digital e via WhatsApp, além de petrechos típicos do comércio ilícito de drogas e quantia em dinheiro. Neste ponto, ressalto o entendimento consolidado neste Tribunal aponta no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, como a ausência de antecedentes, não constituem fator capaz de afastar a necessidade de preservação da custódia preventiva. (Acórdão 2072780, 0751280-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, requisito que, ao menos em juízo preliminar, mostra-se demonstrado a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que as infrações penais atribuídas ao paciente possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de fevereiro de 2026 15:23:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora